Tribunal: CARF
Processo: 10882.901901/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901901/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.152 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com remessa do processo à Unidade de origem, nos termos do voto
condutor. Acompanhou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1301-001.151, de 20 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo
10882.901900/2015-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901901/2015-81
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901901/2015-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de saldo negativo de
CSLL, do período de 01/01/2007 a 31/12/2007. Conforme PER/DCOMP, o valor desse saldo
negativo seria igual a R$ 494.748,04. Na DIPJ constou saldo negativo no valor de R$
494.748,05. No despacho, foi reconhecido direito creditório no valor de R$ 0,00.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ decidiu julgar parcialmente procedente à Manifestação de inconformidade,
conforme ementa do acórdão no 107-003.817:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724 de 27
de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- do efetivo pagamento a maior não reconhecido;
- dos valores de IRPJ retidos no México (e usados para pagamento da CSLL);
- princípio da verdade material – erro no preenchimento da PER/DCOMP e documentos
comprobatórios da retenção no México.
Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer, em síntese, que o presente
Recurso Voluntário seja declarado tempestivo e integralmente provido para reformar o v.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901901/2015-81

acórdão recorrido, no sentido de reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado pela
Recorrente no valor histórico de R$ 494.748,05, utilizado para compensar o débito no valor de
R$ 642.331,38, uma vez que comprovada a sua cabal existência nos termos da jurisprudência
desse E. Conselho, cancelando-se integralmente os valores glosados por ocasião da
nãohomologação da PER/DCOMP no 29305.53593.271210.1.3.03-0057.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Como visto pelo breve relato do caso, remanescente em discussão apenas duas
parcelas do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2007 como demonstrado pelo próprio contribuinte em tabela explicativa
constante de seu recurso voluntário.
Tratemos cada uma delas em tópico específico.
IRPJ pago por estimativa mensal
A respeito do montante referente ao um suposto pagamento em DARF referente
à a uma estimativa, o próprio contribuinte ressalta que essa parcela não faria
parte do montante informado na PER/DCOMP objeto de análise. Todavia,
concordamos com a afirmação de que isso não impediria o seu aproveitamento
no momento, caso ela tenha de fato integrado a estimativa do período. Aliás, a
própria instância a quo considerou em seu acórdão uma série de pagamentos os
quais não constavam da PER/DCOMP.
É preciso entender, todavia, o que aconteceu com o aludido pagamento e se de
fato ele foi considerado ou não pelo acórdão recorrido.
Segundo o contribuinte, para além do DARF confirmado pelo próprio sistema
SIEF-Arrecadação da Receita Federal do Brasil, teria existido ainda o
recolhimento de um DARF complementar, o que aliás já constava desde a
impugnação do contribuinte.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901901/2015-81

́Todavia, pelas telas da consulta realizada ao sistema SIEF-Arrecadação não é
possível identificar o DARF, conforme mencionado pelo contribuinte. A
Delegacia de Julgamento não se manifestou sobre o aludido pagamento, muito
embora ele já constasse dos autos desde a primeira manifestação do contribuinte
nos autos.
Por tal razão, entendemos que o mais prudente é o retorno dos autos para que a
Unidade de Origem possa analisar e identificar por qual razão o aludido
pagamento não fora localizado no sistema SIEF-Arrecadação. É preciso
verificar sobretudo onde ele encontra-se alocado e se há a sua efetiva
disponibilidade para utilização no presente.

IR retido no México
Com relação ao imposto supostamente retido no México, a Delegacia de
Julgamento foi clara e expressa ao asseverar que a Interessada não anexou ao
presente processo a tradução juramentada da documentação apresentada em
língua estrangeira, pleiteando sua posterior apresentação, bem como também
não anexou as demonstrações financeiras reativas aos juros decorrentes de
empréstimo supostamente feito a empresa do grupo sediada no México.
O contribuinte em sede de recurso voluntário rebateu apenas a ausência de
tradução juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira, pois
segundo afirma, a jurisprudência do CARF seria pacífica no sentido de que
bastaria a apresentação do documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior com o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado
da Embaixada Brasileira no país estrangeiro. Apresenta os seguintes julgados:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO
LEGAL. Por expressa determinação legal, para fins de compensação, deve ser
apresentado o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior com
o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Alternativamente ao
referido reconhecimento, a pessoa jurídica pode comprovar que a legislação do
país de origem do lucro prevê a incidência do imposto que houver sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Acórdão noe 1302-005.105.
Sessão de 09/12/2020)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901901/2015-81

SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA. Para fins de
compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento
pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de que a legislação
do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado. Em diálogo com a decisão recorrida o contribuinte promoveu a
juntada das provas necessárias. (Acórdão no 1401-005.226. Sessão de
09/02/2021)
O contribuinte defende que bastaria a juntada aos autos dos comprovantes de
arrecadação reconhecidos pela Receita Federal Mexicana, bem como pela
Embaixada Brasileira no México, tal como apresentado nos presentes autos. E
apresenta um comprovante por amostragem. Consta ainda do recurso voluntário
uma tabela descritiva com todos os juros recebidos. E informa que do total,
apenas parte teria sido efetivamente utilizado na PER/DCOMP em questão.
O contribuinte, contudo, não tece um único comentário quanto aos demais
requisitos pontuados pelo acórdão recorrido como necessários ao
aproveitamento do imposto retido no exterior. Perceba, por exemplo, que a
Delegacia de Julgamento afirma expressamente que o contribuinte não teria
anexado as demonstrações financeiras reativas aos juros decorrentes de
empréstimo supostamente feito a empresa do grupo sediada no México.
Em que pese o lapso, tendo em vista que os autos já serão baixados em
diligência para que a Unidade de Origem confirme o pagamento e a
disponibilidade do DARF referente a uma estimativa supostamente paga,
reputamos ser prudente e recomendável que se dê a oportunidade de o
contribuinte demonstrar que teria preenchido todos os requisitos para
aproveitamento do imposto retido no exterior, tal como apontado pelo acórdão
recorrido.
Em face de tais alegações, entendo que os autos devem retornar em diligência
para que a Unidade de Origem possa investigar melhor e confirmar
efetivamente se o DARF apresentado nos autos se encontra disponível e
compõe o saldo negativo de IRPJ do ano. Além disso, deve ser confirmado se
com relação ao imposto retido no exterior ele é passível de compensação,
cumprindo todos os requisitos legais pontuado pelo acórdão recorrido. Quer
dizer, se foi feita a adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital
ao lucro real apurado no Brasil, de acordo com a limitação temporal
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.152 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901901/2015-81

estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95); se houve observância, na
compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no
9.249/95);
e
se
foram
apresentadas
as
demonstrações
financeiras
correspondentes aos lucros auferidos no exterior de forma individualizada, por
filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96).
Ao cabo da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
contribuinte deverá ser intimado no prazo de trinta dias para se manifestar sobre
ele, caso entenda necessário.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, com remessa do processo à Unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Fl. 179
DF CARF MF
Original